Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704086-82.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDERSON ALVES DA SILVA RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência Jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Da análise das condições pessoais do autor, em especial o documento de ID. 18785932, não restou demonstrado que se enquadra no requisito supracitado, nem há outros elementos no processo que façam presumir o seu estado de pobreza. INDEFIRO, portanto, o pedido de GRATUIDADE de JUSTIÇA. Venha o preparo recursal, em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 16 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J